Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RECURSO DO AUTOR: PROCEDÊNCIA DA ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO AO ANO- CALENDÁRIO DE 2018, DIANTE DA PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO PERÍODO E DA BAIXA DO REGISTRO EM 2018. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2010 A 2017, PORQUANTO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL: PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o, IV, DA PORTARIA No 215/2006. LEGALIDADE DA ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DO ISS SOBRE O ANO DE 2018. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

1. Trata-se de ação anulatória na qual o particular pretende a anulação dos débitos lançados a título de ISS entre os anos de 2010 a 2018 e inscritos na dívida ativa. O juízo de origem, com bases nas provas juntadas, julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar a anulação do débito tributário do ISS, na qualidade de autônomo, da parte autora referente apenas ao ano de 2018. Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

2. Recurso da parte autora: O fato gerador do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - é a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados em lei complementar de caráter nacional, e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS.

3. O Decreto no 25.508/2005 regula o ISS aos profissionais liberais e estabelece em seu art. 70 que: "poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda.” A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria no 215/2006, regulamentando essa comprovação inequívoca do não exercício da atividade.

4. Assim, diante da declaração de imposto de renda do autor que confirmou que, no período de 2018, os rendimentos auferidos decorreram de empresas privadas e não de serviços na qualidade de autônomo, bem como da realização da baixa da inscrição do Cadastro Fiscal do DF no ano de 2018 (ID 24175368), a anulação do lançamento referente ao aludido ano, é a medida que se impõe.

5. De outro lado, a parte autora não comprovou de forma robusta que, nos anos de 2010 a 2017, os rendimentos percebidos decorreram exclusivamente de atividade com vínculo empregatício, de sorte que a mera juntada do contrato social da empresa Kontado Perícia Auditoria e Consultoria Contábil e Financeira LTDA, no qual foi integralizado como sócio em 2010 (ID 24175375), não constitui prova suficiente à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a culminar na improcedência do pedido relativo a tais períodos

6. Precedente: Acórdão 1137242, 07118595320178070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus GESTER LUIS DOS SANTOS.

7. Portanto, a sentença, que julgou procedente em parte o pedido autoral para declarar nulo o lançamento do ISS em nome do requerente, referente ao ano-calendário de 2018, e julgou improcedente quanto aos pedidos de nulidade relativos aos anos de 2010 a 2017, merece ser confirmada.

8. Recurso da parte ré: O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

9. Mérito. Não obstante a inscrição na Secretaria de Fazenda como profissional autônomo (período de 2006 a 27.08.2018), o conjunto probatório (declaração de imposto de renda ano-calendário 2018 - Id 24175385, solicitação de baixa do cadastro fiscal em 27.08.2018- Id 24175368) escuda a alegação de que o requerente exercia suas atividades de contabilista na qualidade de autônomo, de sorte que a anulação do lançamento referente ao ano de 2018 é a medida que se impõe.

10. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. A parte ré é isenta de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).